Tribunal: TJPA
Processo: 0018968-19.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018968-19.2016.8.14.0401

APELANTE: RONALDO FEIO PAMPLONA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. MODIFICAÇÃO DE REGIME. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse do bem roubado, tendo repassando os óculos da ótica para que terceiros vendessem os produtos do crime, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

2. Analisando-se a sentença de 1o grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, e só foi aumentada a quando da terceira fase, por ocasião das majorantes. Por conseguinte, improcedente o pleito de redução ao limite mínimo legal, assim como incabível a requerida fixação do regime aberto, diante do valor final da pena, em obediência ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” do CPB.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RONALDO FEIO PAMPLONA, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 5º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que no dia 01/07/2016, fora praticado um roubo pelo

nacional RONALDO FEIO PAMPLONA, e outro ainda não identificado. A vítima, o Sr. FRANCISCO QUARIGUASI FERREIRA, compareceu até a delegacia de polícia para comunicar o fato ocorrido e relatou que sua loja ÓTICAS CAROL, localizada na Tv. Padre Eutíquio, nº 1225 B entre rua Arcipreste Manoel Deodoro e rua Veiga Cabral havia sido assaltada. Dentro de sua loja já se encontravam alguns de seus funcionários, os nacionais CIBELLE NASCIMENTO DA COSTA, KELLY CRISTINA MARINHEIRO, JOSIRENE WANZELER E BRYAN D LION RIBEIRO COSTA, sendo que no momento em que este último estava abaixando a porta de rolar da frente da loja, apareceram dois homens armados e anunciaram o assalto.

Um dos indivíduos obrigou os funcionários a colocarem os óculos que estavam nos expositores dentro de dois sacos, que foram levados pelos mesmos. Enquanto o outro, obrigou o funcionário Bryan a lhe mostrar onde se encontrava o sistema de monitoramento da loja e levou consigo todo o equipamento.

Além dos óculos, os indivíduos também roubaram o valor de R$ 70,00 do caixa da loja, um aparelho celular da marca SAMSUNG E5 da funcionária JOSIRENE, dois anéis da funcionária CIBELLE e uma mochila de BRYAN, onde dentro desta encontravam-se alguns pertences pessoais como a carteira de identificação civil, o cartão passe fácil e um crachá.

O denunciado e seu comparsa, que não identificado nos autos, trancaram os funcionários no banheiro da loja e saíram do local.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio das declarações prestadas pela vítima e por todas as testemunhas envolvidas no caso em que reconheceram como sendo o denunciado que subtraiu os óculos da loja e os pertences dos funcionários; bem como os depoimentos das testemunhas; e as imagens de câmeras próximas que mostram os indivíduos em fuga.

Depreende-se das informações dos autos ainda, que após as investigações chegou-se ao nome do Apelante RONALDO FEIO PAMPLONA, que foi reconhecido pelas testemunhas oculares do delito e ainda, confessou o delito em interrogatório, segundo a sentença.

Em
razões recursais
, ao ID n. 6381347, pugna a defesa pela desclassificação do crime de roubo majorado consumado para a modalidade tentada.

Subsidiariamente, pugna pela revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada, alegando que o magistrado a quo teria valorado negativamente de forma inidônea as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

Em
contrarrazões
, ao ID n. 6381348, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do apelo para que seja mantida inalterada a sentença impugnada.

Nesta Instância Superior, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, nos termos da presente manifestação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Roubo Tentado

O apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado
, alegando que não houve a posse tranquila da
res furtiva
, que não saiu da esfera de disponibilidade da vítima, uma vez que logo após ter subtraído os bens das vítimas, estes foram recuperados.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada parcialmente.

Foram subtraídos vários óculos do estabelecimento ÓTICAS CAROL, e apenas alguns foram recuperados dias depois, quando encontrados com terceiros que estavam vendendo a outras pessoas que não tinham qualquer envolvimento com o roubo.

Não há lógica em se falar em crime tentado de um acusado confesso que foi preso mais de 10 (dias) após o crime, após diligente investigação policial, que deveria servir de exemplo e ocorrer em todos os crimes que ocorrem na sociedade.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante e o corréu tiveram a posse dos bens roubados, por um longo espaço de tempo, e um deles sequer foi preso com os demais produtos do roubo, como se vê dos depoimentos constantes dos autos.

Referida tese, sequer foi aventada em alegações finais de tão desacreditada que realmente é.

Assim, se os meliantes obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APELANTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPROCEDENCIA. 1. Dos elementos de prova, observa-se que os acusados após subtraírem os bens das vítimas, empreenderam fuga, sendo, no entanto, perseguidos por policiais, que naquele momento, estavam em ronda, e capturados na posse da res furtiva.

É cediço o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores de que para a consumação do crime de roubo, basta que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu neste caso, ainda que os agentes tenham a posse do bem por pouco intervalo e em seguida seja o bem restituído.

Omissis.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL- Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Processo 0018036-26.2019.8.14.0401 - Acórdão: 7412670. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Data de Julgamento: 02/12/2021. Data de Publicação: 06/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – rouboS SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL (art. 157, caput, por três vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal) – Recurso defensivo – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, tanto que sequer foram objeto de insurgência das partes – Pleito que visa a desclassificação para a modalidade tentada – Impossibilidade – Alteração da posse do bem subtraído logo após cessar a grave ameaça – Desnecessária a posse mansa e pacífica – Precedentes – Inteligência da Súmula 582, do STJ –
Parte da res subtraída que, aliás, sequer foi recuperada
– Condenação mantida – Dosimetria – Reconhecimento do concurso formal – Descabimento – Delitos praticados mediante mais de uma ação, em contexto fático distintos – Circunstâncias que evidenciam, ainda, desígnios autônomos entre as três dessemelhantes condutas – Recurso desprovido. Recurso ministerial – Incidência da circunstância agravante disposta no art. 61, II, "j", do Código Penal – Não cabimento – Posicionamento revisto por este relator – Acusado que não se valeu do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 para cometer os delitos – Inexistência de nexo causal entre a situação pandêmica e as condutas delitivas – Agravante não verificada 'in casu', nos termos da jurisprudência dominante – Recurso desprovido. - Grifei

(TJSP; Apelação Criminal 1500954-02.2021.8.26.0530; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

2. Da Almejada Fixação da Pena Abaixo do Patamar Mínimo Legal

Pugna, por fim, pela fixação da pena abaixo do patamar mínimo legal.

Este pleito se revela, de pronto, improcedente.

A um, porque, como cediço, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB devem ser analisadas e valoradas dentro dos limites legais mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, aos quais o magistrado sentenciante está vinculado.

A dois, porque, quanto à dosimetria da pena-base, verifica-se que o Juízo
a quo
procedeu à devida individualização das reprimendas, em respeito ao método trifásico do art. 68 do CPB, avaliando uma a uma as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de forma fundamentada, utilizando-se de argumentos suficientes e plausíveis, tanto assim que aplicou a pena-base no patamar mínimo legal (04 anos de reclusão).

Mesmo na segunda fase, está ele impedido de reduzi-la aquém do limite mínimo, em obediência à Súmula 231/STJ, que dispõe: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. O que também não ocorreu, pois não houve aplicação de agravantes e atenuantes.

Apenas na terceira fase, diante da existência de causas de diminuição da reprimenda lhe é permitida a redução da mesma a patamar inferior ao mínimo estabelecido pelo CPB para o respectivo crime. Contudo, não é este o caso dos autos, eis que o pleiteado reconhecimento da minorante da tentativa não foi, aqui, aceito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022